Tribunal: CARF
Processo: 13019.000089/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13019.000089/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.701 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
MARIO LUIZ PICCOLI E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/05/2005
CONSTRUÇÃO CIVIL PESSOA FÍSICA. ARBITRAMENTO DO SALÁRIO
DE CONTRIBUIÇÃO.
Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil será obtido mediante cálculo de mão-de-
obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da
obra, cabendo ao proprietário o ônus da prova em contrário.
DECADÊNCIA.
Decadência não configurada por falta de documentos que comprovem
inequivocamente a execução da obra em período decadencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13019.000089/2007-31
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.701 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13019.000089/2007-31

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou o lançamento procedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:

MARIO LUIZ PICCOLI E ORLANDO ANTONINHO CHEMELLO
proprietários de obras de construção civil inscritas no Cadastro Específico do INSS -
CEI sob o n° 35.820.0656/69, foram notificados a recolher contribuições
previdenciárias, na competência 05/2005, parte do empregado e parte patronal,
incluindo a contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho - RAT e contribuições para outras entidades e fundos: Fundo Nacional do
Desenvolvimento da Educação - FNDE (Salário- Educação), Instituto Nacional da
Colonização e Reforma Agrária - INCRA, Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial - SENAI, Servido Social da Indústria - SESI e Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, aferição indireta, como custo de mão-de-obra;
fls.14 a 17.
O valor do crédito apurado é de R$ 117.380,31 (cento e dezessete mil, trezentos e
oitenta reais e trinta e um centavos), consolidado em 22/09/2006.
Os contribuintes apresentaram a Declaração e Informação Sobre a Obra - DISO e
juntaram documentos para comprovar a realização das obras em período abrangido pela
decadência, a qual foi protocolada sob o número 35299.000316/2002-58. O processo
em referência encontra-se apensado à presente Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito - NFLD. Tais documentos não foram aceitos como prova plena da realização da
obra em período decadente.
O procedimento fiscal teve inicio em 30/08/2006 com o envio do Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF e do Termo de1 Intimação para Apresentação de
Documentos - TIAD, mediante registro postal, ao responsável pela obra, cujo
recebimento se deu em 01/09/2006, conforme AR n° RB 09338692-(Í-BR devidamente
assinado, anexo ao processo, fl. 29. partir dos dados constantes na DISO (fl.27). Trata-
se do salário de contribuição aferido referente à mão dc obra necessária para edificação
de galpões e residência de madeira com áreas de 4424 m2 e 265 m2 respectivamente.
Foi emitido o Aviso para Regularização de Obra - ARO cujos valores não foram
recolhidos pelo contribuinte, proprietário da obra, originando a presente NFLD.
A NFLD foi enviada ao contribuinte através dos correios com Aviso de Recebimento
SR 45459414-4 BR, assinado impugnação tempestiva, (fis. 31/36) em 26/09/2006 que
apresentou, em 11/10/2006,
Em sua defesa, alega, em síntese, que todos os documentos apresentados em cópia,
possuíam originais presentes no ato da entrega do preenchimento da DISO e estão à
disposição para nova apresentação. Que ò pretendido pelos contribuintes é regularizar a
situação perante o Cartório Imobiliário, ou seja, averbar as edificações, o que não foi
feito entre 1979 e 1985, época da construção.
Questiona o procedimento adotado no levantamento do débito e o mês da ocorrência do
fato gerador. Diz que os documentos apresentados comprovam a existência de
residências e de atividade agrícola em período decadente. Faz referência aos
documentos apresentados, com justificativas.
Por fim, alega que causa estranheza que seja admitido pela fiscalização o laudo emitido
pela Pomigran Engenharia Agronômica com o intuito de auferir o tipo de obra e a área
construída, mas não admitido para definir a data das edificações.
Os autos foram encaminhados em diligência, fls.39 e 40, para a manifestação do
Auditor Fiscal quanto aos motivos pelos quais não foram aceitos os documentos
apresentados para justificar a decadência e quanto ao documento emitido pela empresa
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.701 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13019.000089/2007-31

Pomigran Engenharia Agronômica utilizado para emissão do ARO, considerando as
alegações da empresa (fls 34/36). I
Foi solicitado, também, que fosse anexado ao presente processo, o ARO emitido em
18/05/2005, referente à residência.
Em atendimento à diligência o auditor fiscal informa ter constatado que os documentos
apresentados pela empresa não foram suficientes para fazer prova plena da decadência,
pois esta deve ser comprovada, nunca presumida. Relaciona os documentos
apresentados e os motivos pelos quais não foram considerados suficientes para fazer
prova plena da execução da obra no período já decadente.
Foi anexado o ARO solicitado, referente à residência, emitido em 18/05/05 e que havia
sido enviado ao contribuinte em 30/08/2006, recebido em 01/09/2006.
O contribuinte foi intimado a manifestar-se acerca da diligência, fls.41/43 e o fez dentro
do prazo, fls.48/61, reiterando as alegações anteriormente apresentadas e acrescentando
que na análise realizada, a fiscalização limitou-se a detectar a presença ou não dos
documentos listados em normativa que se os contribuintes possuíssem todos os
referidos documentos a verificação da ocorrência seria simples. Requer, pois uma
análise conjunta dos documentos por eles juntados anteriormente: planta aerofotográfica
das edificações; declaração da empresa Frangosul de que o senhor Orlando Chemelle é
produtor de suínos no município de Vacaria e que com eles comercializa desde
10/12/1990 (o contribuinte quer ressaltar que sem os galpões não seria possível realizar
a atividade atestada); cópia de cédula rural pignoratícia e hipotecária firmada em
28/08/1979 com o Banco do Brasil para entre outros, financiar a construção de
residência e galpões; cópia da escritura de doação de metade da área de terras pelos pais
ao filho, senhor Mario Piccoli, realizada em 1988; notas fiscais de produtor em nome do
contribuinte Mário Piccoli emitidas em 1991, que comprovariam o volume de produção
e conseqüentemente a necessidade da existência das instalações em questão desde
àquela época; contas de luz e telefone que ratificariam a existência de imóvel e
consumo, condizentes com a atividade desenvolvida, embora não estejam vinculadas ao
endereço específico por se situarem na área rural; documento de avaliação dos imóveis
por parte da empresa Pomigran Engenharia Agronômjca Ltda (empresa esta sem
vínculo com os contribuintes, mas de escolha e responsabilidade do Ministério da
Agricultura e Prefeitura Municipal de Campestre da Serra) em 21/12/2002, para o
Banco da Terra que atestou, além do tipo de edificações existentes e metragem c|as
mesmas (dados aceitos pelo INSS), a data de suas construções; ficha cadastral do
imóvel. ,Quanto a este documento alega que a obtenção de documentos daquela época é
muito difícil e que embora tenha solicitado informações sobra a existência ou não de
cadastro da produção, deve aguardar 50 a 55 dias para o fornecimento do mesmo.
Alega que justamente o artigo 50 da Lei 8212/91 faz a diferenciação dos imóveis rurais
e urbanos, determinando que apenas para os imóveis do perímetro urbano, o município
fornecerá alvarás e habite-se. Por serem os referidos imóveis rurais, justifica-se a
inexistência de documento arquivado pelo município que comprove outros dados.
Insurge-se quanto ao procedimento adotado pela fiscalização para regularização de obra
pessoa física, pois, como ocorreu em relação à obra em questão, o INSS quer que
primeiro o contribuinte informe a DISO, para que depois ele, o INSS, emita o ARO e
proceda a cobrança, e aí em um terceiro momento, que ocorrerá somente se o
contribuinte não pagar, proceder a “constituição do crédito”. Alega que tal
procedimento inexiste na legislação fiscal, e que, ou se paga antes por cálculo feito pelo
contribuinte (como ocorre com o PIS, COFINS, IRPF - lançamento por homologação)
ou se paga depois da constituição (como no IPTU e IPVA - lançamento de ofício).
Alega que para este tipo de cobrança não há previsão legal. Alega, ainda, que o dever de
efetuar o lançamento do tributo é dever funcional, e não motivado pelo contribuinte
através de elementos fornecidos ou confissões. Essa interpretação advém, inclusive da
análise do artigo 33 da Lei 8212/91.
Refere, também, que o artigo 50 da Lei 8.212/91 estabelece que o município deverá
fornecer os dados para que seja efetliado o lançamento da obra, e não o contribuinte
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.701 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13019.000089/2007-31

através da DISO. Pode-se concluir que o INSS tinha conhecimento da obra, e não pode
alegar que pelo fato do contribuinte não ter preenchido a declaração DISO, a autarquia
estaria impossibilitada de efetuar o lançamento. Diz que Campestre da Serra, município
sede a empresa, tinha conhecimento das edificações uma vez que relatava ao Ministério
da Agricultura a situação de produtor rural.
Destaca que ao caso em questão aplica-se, na integralidade, a regra contida no art. 496
da IN INSS 100/2003, que regula a decadência. Argumenta que o dia em que o crédito
poderia ter sido constituído (dia em que se inicia o prazo para a contagem da decadência
de 5 anos), diferentemente do que nos leva a crer do exercício seguinte ao do mês em
que o art. 445 da referida IN - entrega da DISO - é o houve a realização da obra e o
pagamento da A decisão de primeira instância restou consubstanciada nos termos da
seguinte ementa: remuneração dos funcionários. Para tanto conclusão da obra por meio
dos elementos descritos no mesmo art. 496. é necessário, apenas, que fique comprovada
a conclusão da obra por meio dos elementos descritos no mesmo art. 496.
Pelo exposto, requer a) o impugnação, por tempestiva e por mérito; processamento e o
recebimento da presente b) a desconstituição da NFLD considerando o conjunto de
elementos probatórios e não cada documento de forma isolada; c) o reconhecimento da
decadência relativamente às edificações existentes, em face às provas anexadas; d) o
recebimento da defesa em apreço para os dois proprietários das duas áreas de terras,
uma vez que as provas são as mesmas e que os bens em questão são imprestáveis de
forma isolada, não tendo existido, economicamente de forma diversa até o momento e
pelo fato de ter sido expedida uma única NFLD), devendo a impugnação beneficiar aos
dois contribuintes; e e) prazo para anexação da certidão original da cédula rural
pignoratícia e hipotecária emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis de Vacaria.

A decisão de piso restou consubstanciada de acordo com a seguinte ementa:

CONSTRUÇÃO CIVIL PESSOA FÍSICA - ARBITRAMENTO DO
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil será obtido mediante cálculo de mão-de-
obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da
obra, cabendo ao proprietário o ônus da prova em contrário.
DECADÊNCIA.
Decadência não configurada por falta de documentos que comprovem
inequivocamente a execução da obra em período decadencial.
PRAZO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS.
Não comprovada qualquer das hipóteses para apresentação posterior de
documentos, descabe fazê-la em momento diferente da impugnação.

Intimado da referida decisão em 04/07/2008 (fl.79), o contribuinte apresentou
recurso voluntário (fls. 80/90), tempestivamente, em 05/08/2008, reiterando os termos
apresentados na impugnação.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.701 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13019.000089/2007-31

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Decadência - Comprovação da Execução da Obra

O recorrente não conseguiu comprovar que a obra de construção civil foi
executada e/ou finalizada em período abrangido pela decadência. Nenhum dos documentos
apresentados na impugnação comprovam a data da realização da obra e cumprem os requisitos
insertos no art. 496 da IN/INSS no 100/2003, vigente na época da ocorrência do fato gerador.

Em razão de o contribuinte não ter apresentado nenhuma nova alegação ou
documento comprobatório, adoto a fundamentação da decisão recorrida como minha razão de
decidir, de acordo com o permissivo previsto no art. 57, § 3o do Regimento Interno do CARF,
nos seguintes termos:
O contribuinte, em sua defesa, admite que os documentos por ele apresentados para
fazer prova da realização da obra em período decadente, não são aqueles listados e
exigidos na legislação vigente à época do( lançamento do crédito (09/2006), ou sejam,
os constantes dos parágrafos 2o, 3o, 4o e 5o do artigo 496, da Instrução Normativa
IN/INSS/DC n° 100, de 18/12/2003 publicada no DOU em j 24/12/2003 e solicita que os
documentos por ele apresentados sejam analisados em conjunto e que possa ser
admitida a decadência do direito de ser apurado e constituído o crédito previdenciário e
consequentemente a desconstituição da presente NFLD.

Ocorre que a análise de todos os documentos trazidos aos autos pelo contribuinte,
isoladamente ou em conjunto, não comprovam a decadência requerida. Uma vez que
não foi encontrada em nenhum deles a prova inequívoca da conclusão parcial ou total
das edificações em período abrangido pela decadência, esta não ficou comprovada, não
cabendo a sua presunção,
Note-se que a legislação oferece a possibilidade de serem apresentados diversos
documentos que serviriam para comprovar a realização da obra em período decadencial,
ressaltando que alguns fariam prova apenas para o mês ou meses a que se referissem,
contando que tivessem vinculação inequívoca à obra e ainda que fossem
contemporâneos do fato a comprovar. A empresa não apresentou nenhum documento
com estas características.
A legislação admite a comprovação do término da obra em período decadencial com a
apresentação de outros documentos os quais a empresa também não pode juntar. Dentre
os apresentados pelo contribuinte, o que mais se assemelha ao referido no item III do
parágrafo 3o do artigo 496 da IN/INSS/DC 100 de 18)12/2003 (escritura de compra e
venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada em período decadencial), é a cópia
da escritura de doação do imóvel. A escritura, no entanto, é de doação de terra nua, não
menciona benfeitorias.
Ressalte-se ainda que esta doação foi efetuada em 1988, data posterior ao vencimento
da cédula rural pignoratícia e hipotecária (1984), trazida aos autos pelo contribuinte
para comprovação de que o financiamento tinha como objetivo, entre outros, a
edificação dos imóveis em questão. Tal cédula, não serve como prova de que as obras
tenham sido realizadas, e o fato de as mesmas não constarem no documento que
descreveu o imóvel, objeto da doação, posteriormente, a descaracteriza como prova
atualmente.
Quanto à planta aerofotogramétrica, referenciada, segundo o auditor fiscal notificante,
fl.41, esta nada acrescenta quanto à indicação do período de execução da obra, apenas
confirma a existência dos imóveis, A! legislação admite este documento como prova da
conclusão da obra em período decadencial, desde que esteja acompanhada de laudo
técnico onde conste a área do imóvel e a respectiva Anotação de Responsabilidade
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.701 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13019.000089/2007-31

Técnica (ART) (item V do parágrafo 4o do artigo 496 da IN/INSS/DC n° 100 de
18/12/2003), o que não ocorreu, e de no mínimo outros dois documentos, especificados
no mesmo parágrafo. O contribuinte não apresentou nenhum dos outros documentos
citados.
Apresentou documento de avaliação de imóvel rural efetuado por empresa particular,
em período não decadente, que não tem previsão na legislação como documento de
prova e também não identifica os meios uti essencial no presente caso, utilizados para
atestar a idade das construções, dado essencial no presente caso.
Não se aplica ao presente o contido no artigo 50 da Lei 8212 de 24/07/91 por tratar-se
de imóvel rural, para os quais não são emitidos alvarás e habite-se pelo município.
Aplica-se o contido nos artigos 444 e 445 da IN/INSS/DC 100 de 18/12/2003, vigente à
época do presente levantamento, segundo o qual o| proprietário do imóvel, mediante
apresentação da DISO deverá informar ao INSS os dados do responsável pela obra e os
relativos à obra e a partir dela será emitido o ARO.
Pelo exposto, não prosperam as alegações da impugnante quanto ao reconhecimento de
período decadencial. levantamento do presente crédito estão de todos os procedimentos
adotados para o acordo com a legislação em vigor. Ademais, o contribuinte não traz aos
autos qualquer documento que possa alterar o procedimento adotado pela fiscalização.
Da produção de provas
Quanto à produção de provas, estabelecia o artigo 9o da Portaria MPS n° 520, de 19 de
maio de 2004, vigente à época da protocolização da defesa, e bem assim estabelece o
artigo 16 do Decreto n° 70.235, de 06/03^1972, incisos III e IV, que a impugnação deve
mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Ajuntada de| documentos em outra
oportunidade somente pode ocorrer na hipótese de ficar demonstrada uma das três
situações previstas no parágrafo 4o do mesmo artigo 16, quais sejam: a impossibilidade
de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a fato ou a direito
superveniente; destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Considerando-se que a impugnante não demonstrou a ocorrência das condições
supracitadas, não pode ser deferido prazo para apresentação de provas, por falta de
previsão legal.

Desse modo, entendo que não merecem prosperar as alegações recursais.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.701 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13019.000089/2007-31

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital